Tribunal: TJSP
Processo: 2198442-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência concedida em favor da parte agravada, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2198442-77.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000738939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198442-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado OSVALDO PERES DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2198442-77.2020.8.26.0000
VOTO no 36539
Agravo de Instrumento no 2198442-77.2020.8.26.0000
Comarca: Regente Feijó Vara Única
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: Osvaldo Peres de Godoy
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser
julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art.
1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência da
ação, com a confirmação da tutela de urgência concedida em
favor da parte agravada, pela r. sentença proferida nos autos
principais.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão de fls. 62/66 dos autos de origem, que deferiu o pedido de concessão de tutela
de urgência para “determinar que o banco requerido cancele, em até cinco dias úteis a
contar da intimação, o mencionado cartão de crédito, sob pena de multa diária”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 67).
A parte agravada não ofereceu resposta.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência concedida
em favor da parte agravada, pela r. sentença proferida nos autos principais fls. 212/218
dos autos de origem.
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que
delibera sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no
processo.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2198442-77.2020.8.26.0000
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
AGRAVO,
MANTIDA
A
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a
perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de
liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de
mérito, "tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida
antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de
improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão
antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, rel. Min.
Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o destaque não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator